Tribunal: TJDFT
Processo: 0712083-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo e corrupção de menor.
II – Questões em discussão
2. A suficiência de provas para a condenação e o critério para exasperação da pena-base.
III – Razões de decidir
3. Demonstrado que o réu agiu em unidade de desígnios com menor de idade para, em comunhão se esforços, subtrair para si coisa alheia móvel, restam configurados os crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal) e de corrupção de menor (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), cometidos em concurso formal, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. A coerência dos depoimentos dos agentes responsáveis pelo flagrante, harmônicos entre si, não deixando dúvidas a respeito da autoria imputada, sobretudo quando corroborados por outras provas, inclusive a apreensão de parte dos bens, logo após o fato, na posse do acusado.
5. Em que pese o legislador não haja estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 7.1 Tendo adotado o magistrado a quo adotado o primeiro critério, estimado por esta Turma, a sentença deve ser mantida.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, inciso I e IV; CPP, art. 386, incisos V e VII; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 135674, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/09/2016; STJ, AgRg no HC 737.649/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.546.170/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26/11/2019; TJDFT, Acórdão 1660021, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02/02/2023; TJDFT, Acórdão 1650426, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07/12/2022.